Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001527-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 01.878.636/0001-01 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE APELAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

A contradição
que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, (id.n.o 55030458), opostos por CX CONSTRUÇÕES LTDA em face de acordão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em suas razões a Embargante alega que o acordão foi contraditório e violou o artigo 828, §1o do Código de Processo Civil, bem como foi contrário a jurisprudência.

Alega que e é claro que o artigo 828, § 1o, do Código de Processo Civil, referente ao que diz respeito o que ora vem sendo discutido nestes autos.

Que o Embargado diante do que assevera o referido artigo acima, veio a descumprir o que preceitua o artigo 783 do Novo Código de Processo Civil, a respeito da execução, onde o mesmo informa que, para que se possa começar a execução, primeiro o Embargado deveria ter um título legal, que em momento algum, como se pode ver, foi apresentado pelo mesmo.

Assevera que, para que seja considerado um título exigível o mesmo deveria ter apresentado algum documento que pudesse ser considerado como executivo e passível de cobrança. Contudo para que este tivesse o seu direito resguardado deveria apresentar algum dos documentos elencados no artigo 784 do Novo Código de Processo Civil.

Assim, que o Acórdão não analisou com acuidade o caso, uma vez que, fica demonstrado que diante de tudo que fora informado, que em momento algum houve por parte do Embargado a juntada de documentos aos quais preceitua o artigo acima, é se faz imprescindível para o deslinde da demanda e para um julgamento justo.

Ressalta ainda, que o embargado nem mesmo demonstrou nos autos que a empresa Embargante, vem se furtar a quitar/cumprir com seus deveres, dilapidando seu patrimônio, com intuito de não saldas suas dívidas, fato este, que se demonstra totalmente contrário, vez que o mesmo vem na forma da lei saldando todos seus débitos com seus credores.

Ainda, que para que o artigo 300 do Código de Processo Civil viesse a ser aplicado, deveria o Embargado comprovar suas alegações, como já informado, por meio de provas documentais ou testemunhais.

Que em momento algum o Embargado trouxe a seu favor nos autos documentos que pudessem corroborar com o que fora alegado pelo mesmo, nem mesmo veio comprovar que a ingerência da tutela pretendia e deferida se faz necessária por conta de a Embargante estar dilapidando ou transferindo bens com o intuito de não quitar suas dívidas
.

Desta feita, que diante do demonstrado, fica evidente que houve contradição ante a decisão de proferiu referente ao que fora imposto quanto ao arresto e a pré-penhora dos imóveis, vez que não levou em consideração os argumentos e os fatos demonstrados pela Embargante, vindo de forma sumária determina anotações nas matriculas dos imóveis.

Que inexistem as informações necessárias a respeito de algum perigo ou dano que venha a sofre no curso do processo, em razão de alguma forma de dilapidação ou transferência de bens, razão a qual, deve ser revisto a r. decisão ora mantida e ser reformada com base nas informadas acima, por falta de comprovação de danos recorrentes ao que preceitua o artigo 300 do NCPC.

Requer o conhecimento e dar provimento ao recurso de embargos de declaração com efeito modificativo, para que seja reformado o v. Acórdão, para o fim de sanar a contradição apontada, ainda que essa Egrégia Câmara se digne determinar a revogação da r. Decisão que deferiu a tutela de urgência, em todos os seus termos, por não haver nos autos provas que demonstrem de forma contundente o que fora informado pelo Embargado.

Manifestação do Embargado (id.n.o 55559493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 55030458) opostos por CX CONSTRUÇÕES LTDA, em face de acordão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto

Pois bem.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou contradição no julgado, ou suprir omissão nele observada.

Além disso, a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à caracterização da contradição, omissão e obscuridade que autorizam a oposição de embargos declaratórios, devendo ser elas intrínsecas ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E PREMISSA FÁTICOPROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão ou decisão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão - não constatada no presente caso. Precedentes. 3. A revisão das conclusões da Corte de origem acerca da aplicabilidade da cláusula compromissória ao caso dos autos, bem como da identidade entre a causa de pedir e pedido desta ação de indenização, o objeto da cláusula compromissória e o conflito que gerou a instalação do juízo arbitral, é procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 74.629/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020